Tribunal: TJES
Processo: 5000833-04.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-04.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIVALDO AMARO DA SILVA
RECORRIDO: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000833-04.2023.8.08.0009
RECORRENTE:
GENIVALDO AMARO DA SILVA
RECORRIDO:
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA EXECUÇÃO DE REPAROS E ENTREGA DO VEÍCULO, BEM COMO DE FALHAS REMANESCENTES APÓS O CONSERTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A REALIZAÇÃO DOS REPAROS DENTRO DA DINÂMICA OPERACIONAL PREVISTA NO REGULAMENTO INTERNO, COM UTILIZAÇÃO DE OFICINA CREDENCIADA E COMUNICAÇÃO CONTÍNUA COM O ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APTA A CARACTERIZAR ILÍCITO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da associação recorrida, apta a ensejar obrigação de fazer complementar e indenização por danos morais, em razão de suposta demora na realização dos reparos do veículo do recorrente e da alegação de que o automóvel teria sido devolvido com avarias não reparadas.

2. Embora a associação recorrida sustente a natureza associativa do vínculo, é incontroverso que o pacto firmado possui características próprias de programas de proteção veicular, com regramento específico constante do regulamento interno, ao qual o associado aderiu expressamente. Assim, a análise da controvérsia deve observar os deveres contratuais assumidos, a boa-fé objetiva e o equilíbrio da relação, à luz das provas efetivamente produzidas nos autos.

3. Do exame minucioso do conjunto probatório, verifica-se que, após a comunicação do evento, o veículo do recorrente foi encaminhado à oficina credenciada indicada pela própria associação, tendo sido autorizados os reparos necessários conforme os procedimentos internos previstos no regulamento. As mensagens e documentos constantes dos autos demonstram que houve acompanhamento do serviço, intercâmbio de informações entre o associado, a oficina e a associação, bem como a efetiva realização dos consertos.

4. Ainda que o lapso temporal entre o sinistro e a entrega do veículo não tenha sido o ideal sob a ótica do consumidor, não se extrai dos autos prova suficiente de que tal demora tenha decorrido de conduta negligente, abusiva ou desidiosa da recorrida. Ao contrário, o que se verifica é a existência de trâmites administrativos, análise técnica, autorização de peças e execução gradual dos serviços, circunstâncias que, por si sós, não caracterizam ilícito indenizável.

5. No que tange à alegação de que o veículo teria sido devolvido com defeitos não existentes antes do sinistro, especialmente quanto ao encaixe do para-choque e à grade frontal, não se produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que tais supostas avarias decorreram de falha imputável à associação ou à oficina por ela credenciada. As imagens e alegações unilaterais apresentadas não se revelam suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo diante da inexistência de laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo.

6. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, apta a ultrapassar o mero dissabor ou contratempo cotidiano. No caso concreto, ainda que o recorrente tenha experimentado incômodos e frustração em razão do tempo de reparo do veículo, tais circunstâncias, à luz do acervo probatório, não extrapolam a esfera dos aborrecimentos inerentes a situações dessa natureza, não se evidenciando ofensa grave à dignidade, honra ou integridade psíquica que justifique a condenação pretendida.

7. Diante desse contexto, inexistindo prova suficiente de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais mostra-se correta e devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)